Tribunal: CARF
Processo: 10768.007714/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999, 2002
IRRF. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. RICARF.
De acordo com o art. 2°, III e IV e art. 3°, II, do Anexo II do RICARF, é possível concluir que quando o IRRF tiver relação com o IRPJ, então será a Primeira Seção competente para análise e julgamento dos Recursos que versem sobre tal tema.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/MOTIVAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
A alegação de falta de fundamentação ou motivação por parte da DRJ deve ser claramente apontada, contendo tal afirmação expressamente todos os pontos onde a falta foi cometida. Mera argumentação ampla não serve para comprovar a infração do órgão julgador.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SISTEMÁTICA DO ART. 150 § 4° DO CTN. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO VAZIO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, há a necessidade de recolhimento para que se possa aplicar a contagem do prazo do art. 150, § 4° do CTN. Caso não haja recolhimento, a contagem do prazo se dá em conformidade com o art. 173 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO A PESSOA ESTRANHA OU ATIVIDADE SEM RELAÇÃO COM EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE.
De acordo com a legislação não há necessidade que o pagamento seja feito a pessoa que não tenha relação com o contribuinte ou em virtude de atividade estranha à atividade do deste, para que seja configurado o pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
CONFISCO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 26-A DEC. 70.235/72 E SÚMULA 2 DO CARF.
Ao CARF não compete a análise de constitucionalidade das leis, uma vez que o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula 2 do CARF não o permitem. Assim, não cabe a este Órgão o julgamento da constitucionalidade da lei, em relação à multa.
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007714/2005-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.267 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
CAMPOS PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999, 2002
IRRF. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. RICARF.
De acordo com o art. 2°, III e IV e art. 3°, II, do Anexo II do RICARF, é
possível concluir que quando o IRRF tiver relação com o IRPJ, então será a
Primeira Seção competente para análise e julgamento dos Recursos que versem
sobre tal tema.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/MOTIVAÇÃO.
FALTA DE INDICAÇÃO CLARA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
A alegação de falta de fundamentação ou motivação por parte da DRJ deve ser
claramente apontada, contendo tal afirmação expressamente todos os pontos
onde a falta foi cometida. Mera argumentação ampla não serve para comprovar
a infração do órgão julgador.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. SISTEMÁTICA DO ART. 150 § 4° DO CTN.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO DO VAZIO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, há a necessidade de
recolhimento para que se possa aplicar a contagem do prazo do art. 150, § 4°
do CTN. Caso não haja recolhimento, a contagem do prazo se dá em
conformidade com o art. 173 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
PAGAMENTO A PESSOA ESTRANHA OU ATIVIDADE SEM RELAÇÃO
COM EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE.
De acordo com a legislação não há necessidade que o pagamento seja feito a
pessoa que não tenha relação com o contribuinte ou em virtude de atividade
estranha à atividade do deste, para que seja configurado o pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado.
CONFISCO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 26-A DEC. 70.235/72 E SÚMULA 2 DO CARF.
Ao CARF não compete a análise de constitucionalidade das leis, uma vez que
o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula 2 do CARF não o permitem. Assim,
não cabe a este Órgão o julgamento da constitucionalidade da lei, em relação à
multa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007714/2005-43
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 823-835 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/RJOI (fls. 802-809), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Impugnação (fls. 738-753 e docs. anexos) do Contribuinte, de forma a manter o
lançamento em desfavor deste.

I.
Autos de Infração (AI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 804-805.

Versa o presente processo sobre o Auto de Infração de fl. 692/698, lavrado pela
DRF/Niterói, com ciência do interessado em 22/12/2005 (fl. 789), sendo exigido o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$239.857,67, com multa de
150% e juros de mora. O crédito tributário total lançado monta a R$769.708,81.
O lançamento foi efetuado em virtude de, em procedimento fiscal, terem sido
apuradas as infrações abaixo:
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

1. Falta de recolhimento de IRRF sobre pagamentos a beneficiário não
identificado. Intimado, o interessado não identificou o beneficiário dos
recursos retirados do Caixa da empresa, em 03/10/2002, no valor de
R$300.000,00.
2. Falta de recolhimento de IRRF sobre pagamentos sem causa ou de operação
não comprovada. Intimado, o interessado não comprovou a operação ou a
causa de pagamentos efetuados em dezembro de 1999.
O enquadramento legal encontra-se no Auto de Infração.
O Espólio do Sr. Antônio Carlos Chebabe foi qualificado como solidariamente
responsável (fl. 706).
Foi protocolizada Representação Fiscal para Fins Penais (proc. n°
10768.007715/2005-98).
O interessado apresentou, em 19/01/2006, a impugnação de fls. 727/742. Na
referida peça de defesa, alega, em síntese, que:
- ocorreu a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em 12/99, nos
termos do art. 150, § 4°, do CTN;
- pagamentos sem causa: como os pagamentos foram feitos a pessoas que
atuam no seu ramo de negócio ou em atividade conexa, resta descaracterizada a
aplicação do art. 674 do RIR11999, uma vez que, tendo em vista a qualidade dos
beneficiários, os pagamentos se apresentam como decorrentes de operações reputadas
habituais;
- pagamentos a beneficiários não identificados: o destino dos R$300.000,00
retirados da conta Caixa foi o depósito na conta bancária no Banco Bradesco; o depósito
bancário foi em dinheiro, não cabendo presumir que o depósito teria sido feito a partir
de recursos da Ubigás;
- da multa e dos juros Selic: a multa de 150% representa ofensa ao Principio
Constitucional que veda o confisco, devendo ser reduzida para 20%; o STF já decidiu
que não deve ser aplicada a taxa Selic.
Encerra solicitando o acolhimento da preliminar de decadência, a
improcedência do lançamento ou a redução da multa e a exclusão da taxa Selic.
O Espólio do Sr. Antônio Carlos Chebabe apresentou, em 19/01/2006, a
impugnação de fls. 757/771, com as seguintes alegações:
- a autoridade fiscal não dispõe de competência para atribuir responsabilidade
solidária;
- é indevida a capitulação legal da suposta irregularidade - artigos 121, 123,
124, 125 e 129, do CTN;
- mesmo diante do artigo 135, III, do CTN, inexiste responsabilidade tributária,
por não ter restado provado (em processo próprio) que o Sr. Antônio Carlos Chebabe
era sócio, quanto mais detentor de poderes de gerência;
- os sucessores não podem responder pela multa de 150%.
Finaliza solicitando o reconhecimento da inexistência da responsabilidade
tributária, ainda que somente em relação à multa.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos
da transcrição da ementa:

Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1999, 2002
Ementa: DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à. alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não
identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA E JUROS.
Não
compete
à
Autoridade
Administrativa
declarar
a
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída pela Constituição Federal (art. 102), em caráter privativo, ao
Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A indicação dos responsáveis tributários no processo de lançamento do
crédito tributário tem por objetivo garantir a ampla defesa, cabendo à
DRJ, apenas, julgar o lançamento que constituiu o crédito tributário.
Lançamento Procedente

4. Em síntese, os julgadores entenderam que não teria havido operação da
decadência, pois, quando não há pagamento, aplica-se o art. 173, I e não o art. 150, § 4, ambos
do CTN, mesmo que seja um tributo sujeito ao lançamento por homologação. Quanto ao
lançamento ter como fundamento pagamentos a beneficiário não identificado ou sem causa, deve
este ser mantido, pois a documentação constante nos autos demonstra tal situação. Por outro
lado, o Impugnante não trouxe qualquer documento que comprovasse o destino ou motivo dos
pagamentos, apenas alegações. Não pode o julgador administrativo fiscal efetuar a análise de
constitucionalidade. O mesmo se aplica à taxa Selic, a qual é prevista em lei. Quanto à
responsabilidade tributária, entenderam os julgadores o seguinte:

Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

II. Recurso Voluntário
5. Inconformado com a decisão da DRJ, o Contribuinte (Campos Petróleo Ltda.)
interpôs Recurso Voluntário, no qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) a decisão seria
nula por ausência de fundamentação (motivação do ato). Devem os atos administrativos,
inclusive as decisões administrativas a descrição dos fatos que lhe justifiquem. Apresentação
detalhada dos motivos que levara a autoridade a decidir, pois, caso assim não seja, então haverá
cerceamento de defesa. A decisão da DRJ teria se limitado a afirmar que o Recorrente não
provou suas alegações, sem explicar o motivo pelo qual não teria logrado êxito em sua defesa; b)
haveria a decadência para os fatos geradores ocorridos em 12/99, com base no art. 150, §4° do
CTN. Não há de se aplicar o art. 173, I do CTN, pois os tributos estariam sujeitos ao lançamento
por homologação; no Mérito c) não haveria a incidência do art. 674 do RIR/99. No Relatório
Fiscal, a Autoridade Fiscal faz constar que o Recorrente estaria funcionando normalmente, em
plena atividade. Assim se o Recorrente está em atividade, então pagamento sem causa ou motivo
jurídico seria pagamento estranho à atividade da empresa. Como se observa do item 5.3.1 do
Relatório, os pagamentos foram efetuados a pessoas que atuam no mesmo ramo do negócio do
Recorrente, portanto, não haveria pagamento estranho à atividade da mesma, restando
descaracterizada a aplicação do art. 674, §1° do RIR/99. Tais pagamentos se apresentam como
decorrentes de operações habituais realizadas pelo Recorrente. No máximo ocorreria omissão de
receita, do art. 281 do RIR/99, mas não pagamento sem causa (art. 674, § 1° do RIR/99); d)
sobre o valor de R$ 300.000,00 que fora sacado da Conta caixa do Contribuinte, tal valor teria
sido destinado para depósito em se próprio favor, mas na conta do Banco Bradesco. Portanto,
não teria vindo da Ubigás; e) o presente processo visa atender às garantias constitucionais, sendo
portanto, adequado para afastar multa confiscatória de 150%. O mesmo se aplicaria à Selic, pois
não há lei que discipline acerca do percentual destes juros. Tendo em vista o exposto, requereu a
nulidade da decisão da DRJ em virtude de cerceamento de defesa. Caso não acolhido o
argumento seja a citada decisão reformada para reconhecer a decadência; cancelado o
lançamento por ausência de respaldo legal; seja reduzida a multa, por ser confiscatória e não
aplicada a Taxa Selic, por ser esta inconstitucional e, aplicando, no lugar dela os juros previstos
no CTN, de 1% ao mês.
6. O Espólio de Antônio Carlos Chebabe não apresentou Recurso Voluntário.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Despacho
8. Vindo os Autos ao CARF, foi ele analisado pelo Presidente da 3a Câmara da
1a Seção (fl. 893) em 28/09/2009. Em seu despacho, o Presidente entendeu que, por não se tratar
de antecipação de IRPJ, nem haver qualquer conexão com a legislação deste tributo, a
competência para apreciação da matéria seria da 2a Seção, nos termos do art. 3o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 256, de 23 de junho de
2009.
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

9. Vieram os autos para julgamento.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 822 – 22/08/2006), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 823 – 08/09/2006), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
RICARF e competência
13. Como visto acima, o Presidente da 3a Câmara da 1a Seção emitiu despacho
pelo qual expressou entendimento de que o presente processo deveria ser encaminhado à 2a
Seção, por ser desta a competência para julgamento. O fundamento para tal compreensão estaria
no art. 3o, do Anexo II do RICARF (MF n° 256/09), cuja redação é a seguinte.

Art. 3o À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da
legislação de:
I – [...]
II - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);

14. Atualmente o RICARF é regido pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, a qual, sobre competência, dispõe o seguinte em seu Anexo II:

Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova;
[...]
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;

15. Das normas previstas nos art. 2°, III e IV e art. 3°, II é possível concluir que
quando o IRRF tiver relação com o IRPJ, então será a Primeira Seção competente para análise e
julgamento dos Recursos que versem sobre tal tema.
16. Consta no Auto de Infração, corroborado por comprovações nos autos, que
houve falta de recolhimento de IRRF sobre pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada (fls. 706/707), sendo que tais pagamentos teriam sido efetuados a pessoas jurídicas.

17. Uma vez que o IRRF deveria ser feito em relação à legislação do IRPJ, por
serem os beneficiários pessoas jurídicas, então, consequentemente a competência para análise do
Recurso é desta Primeira Seção.

PRELIMINARMENTE
VI. Ausência de fundamentação (motivação)
18. De acordo com o Contribuinte a apresentação detalhada de motivos que
levaram à autoridade a decidir é indispensável, sob pena de estar ocorrendo cerceamento de
defesa. A DRJ, segundo o Recorrente, teria se limitado a afirmar que o Impugnante não provou
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

suas alegações, sem, no entanto, expor o porquê. Neste sentido haveria ausência de motivação no
julgamento, pois se deixou de enunciar as circunstâncias de fato e os elementos de direito que
provocaram o conteúdo da decisão.
19. A afirmação do Recorrente é ampla e não aponta especificamente em qual
ponto teria havido ausência de motivação, dando a entender que toda a decisão da DRJ, ou seja,
todos os argumentos analisados pelo Acórdão apresentariam ausência de fundamentação e
motivação. Não se entende que seja assim.
20. A Impugnação questionou os seguintes temas referentes ao AI: Decadência;
não incidência do art. 674 do RIR/99; pagamentos sem causa ou motivo jurídico; pagamentos a
beneficiário não identificado; multa de lançamento de ofício e juros Selic.
21. Primeiramente cabe ressaltar que todos os pontos de discussão foram
abordados pela DRJ. Quanto à fundamentação e motivação utilizada pelos julgadores para a
análise dos argumentos, também não se vislumbra nenhuma omissão. Veja-se que para a
decadência, a justificativa para a negativa foi de que em não havendo pagamento não haveria
também a aplicação do art. 150 § 4° do CTN, mas sim a aplicação do art. 173, I, também do
CTN (fl. 805). Sobre a não incidência do art. 674 do RIR/99, A DRJ analisou, inclusive, o art. 61
da Lei 8.981/95, que se constitui como base legal para o referido art. 674 (fls. 806/807). Após a
análise do artigo, o órgão julgador examinou sua subsunção no presente caso, o que engloba os
pagamentos sem causa ou motivo jurídico e os pagamentos a beneficiário não identificado (fl.
807), concluindo que os atos administrativos estariam corretos, com base nas provas e
informações existentes, apontando também que o Impugnante não teria comprovado. A
abordagem sobre as argumentações relativas à multa e aos juros de mora se deu à fl. 808, sendo
que os julgadores se manifestaram no sentido de que ambas estariam embasadas em lei, sendo
que o STF já tivera se manifestado sobre a possibilidade de aplicação da Taxa Selic.
Acrescentaram ainda que o órgão administrativo não poderia efetuar controle de
constitucionalidade nem de legalidade, pois incumbiria ao Poder Judiciário tal competência.
22. De todo o exposto, entende-se que não houve ausência nem de
fundamentação, nem de motivação na decisão da DRJ. O mesmo se aplica ao Auto de Infração, o
qual foi fundamentado por todos os documentos constantes no processo, bem como pelo
Relatório de Fiscalização (fls. 531-555). Desta feita, conclui-se que não houve cerceamento de
defesa, nem qualquer outro prejuízo ao Contribuinte quanto a este ponto.

VII. Decadência
23. De acordo com a Recorrente, haveria a decadência para os fatos geradores
ocorridos em 12/99, com base no art. 150, §4° do CTN. Não haveria motivo para se aplicar o art.
173, I do CTN, pois os tributos estariam sujeitos ao lançamento por homologação.
24. O tributo objeto dos Autos de Infração estaria sujeito à sistemática prevista no
art. 150 do CTN, qual seja a do lançamento por homologação. Para esta sistemática, o § 4° do
artigo citado prevê que o prazo para a Fazenda Pública se manifestar sobre o recolhimento é de
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador, caso em que expirado tal período, então
haveria a homologação tácita, considerando-se definitivamente extinto o crédito. É de ressaltar
ainda que tais tributos são aqueles caracterizados como possuidores de fato geradores periódicos
ou complexivos1, pois o cálculo engloba vários fatos geradores.
25. Apesar dos prazos apontarem para o reconhecimento da homologação tácita
prevista no art. 150, § 4° do CTN, é de se ressaltar que a falta de pagamento, praticado de boa-fé,
não permite a aplicação de tal homologação. O pagamento é requisito essencial para que se possa
aplicar o prazo previsto no artigo indicado. Este tem sido o entendimento do STJ.

[...] DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN: CONTAGEM DO
QUINQUÊNIO A PARTIR DO 1o. DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO.
DECADÊNCIA
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante a orientação consolidada nesta Corte Superior, a obrigação
tributária não declarada pelo contribuinte em tempo e modo
determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento
de constituição do crédito pelo fisco por meio do lançamento
substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art.
173, I do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art.
150, § 4o. do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda
que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido,
pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e
informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público,
sem a qual ela é tacitamente homologada. Essa orientação também tem
aplicação quando o pagamento parcial do tributo decorre de creditamento
tido pelo fisco como indevido.
[...]
(AgInt no AREsp 1071400/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe
08/10/2020) (destaque não consta no original)

[...]
INOCORRÊNCIA.
ICMS/ST
E
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
À APURAÇÃO DO IMPOSTO. PAGAMENTO A MENOR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA.
EXISTÊNCIA.
[...]
2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e
modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao
procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do
lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento
antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando

1 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 14. ed., atual. até 31.12.2006, que inclui a
Emenda Constitucional n° 53, de 19/12/2006. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Pg. 251.
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que
aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade
exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito
tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco
anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes.
[...]
(REsp 1798274/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/10/2020) (destaque não consta
no original)

26. Tendo em vista o exposto e em não havendo pagamento não é o caso de
aplicação do art. 150, § 4° do CTN, mas sim do 173, I do CTN para a contagem da decadência. É
de se ressaltar ainda que a Súmula CARF n° 114 prevê o seguinte: O Imposto de Renda incidente
na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou
da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Assim, não deve a
argumentação do Recorrente quanto à matéria ser procedente.

VIII. Incidência do art. 674 do RIR/99 e pagamentos sem causa
27. O argumento do Recorrente é que não haveria a incidência do art. 674 do
RIR/99 no presente caso, uma vez que ele estaria em atividade, o que faz com que o pagamento
sem causa ou motivo jurídico fosse pagamento estranho à atividade da empresa. Afirma ainda
que, tendo em vista o item 5.3.1 do Relatório, os pagamentos foram efetuados a pessoas que
atuam no mesmo ramo do negócio do Recorrente, portanto, não haveria pagamento estranho à
atividade da mesma, restando descaracterizada a aplicação do art. 674, §1° do RIR/99. Tais
pagamentos se apresentariam como decorrentes de operações habituais realizadas pelo
Recorrente. No máximo ocorreria omissão de receita, do art. 281 do RIR/99, mas não pagamento
sem causa (art. 674, § 1° do RIR/99).
28. A tese do Requerente seria de que estando ele em plena atividade, o
pagamento sem causa ou motivo jurídico se caracterizaria por pagamento efetuado a quem não
possa ter ou desenvolver relação com a atividade da empresa, nos termos usados pelo próprio
Contribuinte “pagamento estranho à atividade da empresa.”.
29. Não é esta a interpretação que se extrai do art. 61, § 1 da Lei 8.981/95, o qual
fundamenta o art. 674, § 1° do RIR/99. Transcreve-se a redação do art. 61 e seu parágrafo
abaixo.

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.

30. De acordo com os dispositivos não há necessidade que o pagamento seja feito
a pessoa que tenha relação com a atividade exercida pelo pagador. Pelo contrário, o parágrafo
indica que pode ser qualquer pessoa, quer ela seja sócio ou acionista, quer seja terceiro, não
estabelecendo o dispositivo qualquer relação destes com a atividade. Assim, plenamente
aplicável o art. 671, § 1° do RIR/99. Para ilidir a aplicação deste artigo no caso deveria o
Recorrente demonstrar qual seria o motivo que teria justificado o pagamento às pessoas
apontadas pela autoridade (fl. 543), o que não foi feito até o momento.

IX. Pagamentos a beneficiários não identificados
31. Nas razões recursais, o Contribuinte contesta a afirmação do Agente fiscal de
que os R$ 300.000,00 sacados da “Extra-Caixa” (fls. 543) do Recorrente serviria para pagamento
a beneficiário não identificado. Segundo o Recorrente o valor teria sido depositado em conta de
sua titularidade junto ao Banco Bradesco. Tal afirmação pode ser ratificada por meio dos três
comprovantes de depósito constantes às fls. 1.750-1.752, cada um de R$ 100.000,00. Tal valor se
referiria ao saque do seu caixa e não dos três cheques da Ubigás, cada um de R$ 100.000,00 (fls.
1.753-1.758), que coincidentemente teriam sido sacados no mesmo dia.
32. Não procede a afirmação do Contribuinte, por carecer de lógica a sua
afirmação. Se trezentos mil reais em dinheiro foram retirados do caixa do Contribuinte, então por
que foram feitos três depósitos de R$ 100.000,00 e não um de R$ 300.000,00? Ademais, a
coincidência de terem sido sacados três cheques de outra pessoa jurídica, a Ubigás, sociedade
esta sobre a qual os sócios possuem gerência, no mesmo dia e na mesma agência de depósito
demonstra que houve sim transferência de recursos entre as pessoas jurídicas. Desta feita,
entende-se que houve sim o saque de R$ 300.000,00 do caixa do Recorrente, não sendo a sua
destinação comprovado pelo Contribuinte, havendo por justa a presunção de pagamento a
beneficiário não identificado.

X. Multa confiscatória e aplicação da Taxa Selic
33. A Contribuinte alega que a multa é confiscatória, pois consistiria em
montante de 150%. Já a aplicação da Selic seria inadequada, pois inexiste lei que a fundamente
34. Sobre o confisco, não cabe a este Conselho analisar a constitucionalidade de
lei, tendo em vista o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF, que dispõe que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, é vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar
aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
35. Sobre a aplicação da Selic há de ser indicada a Súmula CARF n° 4, cuja
redação é a seguinte: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. Além disto já se pronunciou o STF sobre sua aplicação:

Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE.
CEBAS.
EXIGÊNCIA.
LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADMISSÃO. MULTA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE
566.622
RG,
acolheu-os
parcialmente
para:
(i)
assentar
a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii)
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta
Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por
intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional,
razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar
o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da
multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido
quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (destaque não consta no
original)
(ARE 864053 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

36. Diante do exposto devem estes argumentos do Recorrente ser afastados.

XI. Conclusão
37. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007714/2005-43

Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital